Tribunal: TJMT
Processo: 1014853-71.2024.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014853-71.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ROSIANE MARIA CARVALHO ROSA - CPF: 014.315.481-89 (RECORRENTE), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO), ROSIANE MARIA CARVALHO ROSA - CPF: 014.315.481-89 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento aos Recursos. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Peço vênia apenas para votar pelo reconhecimento de ofício da aplicação do artigo 406 do CC em todo o período a ser corrigido, pois se trata de matéria de ordem pública, a qual não se submete a marco temporal. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO, NOS TERMOS DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INSUBSISTENTE. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. INADIMPLÊNCIA. RESTABELECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA PÓS DEFERIMENTO LIMINAR. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. ARBITRAMENTO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS DESPROVIDOS.

As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade.

Havendo interrupção do fornecimento de energia elétrica, sem a resolução em prazo razoável, imperioso se faz o reconhecimento do dano moral.

Segundo a jurisprudência desta Corte, "A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado." (AgRg no AREsp n. 239.749/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/8/2014, DJe de 1/9/2014)”. (AgInt no AREsp n. 2.204.634/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023).

Quantum indenizatório adequado ao quadro fático-probatório e dentro do critério da razoabilidade.

Recursos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“[...]

Pelo exposto, confirmo a liminar concedida no id. 153304010 e, opino pelo julgamento

PARCIALMENTE PROCEDENTE
do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei nº 9.099/95, para:

1)
CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como,

acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir da citação, extinguindo o feito com resolução do mérito.

[...]”

Em suas razões recursais, a autora-recorrente, pugna pela majoração dos danos morais.

Já a ré-recorrente pugna pela reforma da sentença ante à inexistência de ato ilícito. Alternativamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões somente pela parte autora-recorrente pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR - PRELIMINAR

Preliminar de

Ofensa ao ônus da dialeticidade recursal
.

A parte recorrida invoca a violação ao princípio da dialeticidade.

No entanto, as razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPE-CIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. RE-PRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTA-ÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRA-DIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERI-FICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRI-ÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJOR AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença.

4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022)

Assim, rejeito a preliminar.

VOTO RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

A parte autora afirmar ser titular da UC 6/868030-8 e que desde o dia 18/04/2024 estava sem energia em sua residência, ao verificar do que se tratava, percebeu que as faturas dos meses de fevereiro e março de 2024 estavam pendentes de pagamento.

Assim, procedeu com o pagamento das faturas em aberto, conforme se vê os comprovantes de pagamento no id. 153300591.

Procurou a requerida para restabelecimento de energia em sua residência, conforme protocolos de atendimento id. 153300632.

Informou a requerida através do protocolo de atendimento ocorrido no dia 18/04/2024 (quinta-feira) às 14h35min que o prazo para conclusão do chamado ocorreria até o dia 19/04/2024 (sexta-feira) às 14h35min.

Contudo, no dia 22/04/2024 (segunda-feira) protocolou a presente ação informando que até aquela data, ou seja, 05 (cinco) dias após a solicitação ainda não havia sido restabelecida a energia em sua residência.

Dessa maneira, foi deferido a liminar (id. 153304010) para restabelecimento de energia no prazo de 04 (quatro) horas, sob pena de multa fixa de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em sede de defesa a requerida não demonstrou que notificou a reclamante com carta enviada (AR) para a residência da autora a fim dela regularizar o débito, bem como não demonstrou nos autos que mandou uma equipe técnica para constatar se de fato havia ou não energia na residência da autora após a intimação para cumprimento da liminar no dia 22/04/2024.

Pois bem, após análise do conjunto probatório colacionado aos autos, verifico que razão assiste à parte autora, pois, a requerente demonstrou interesse em resolver administrativamente, contudo, sem sucesso.

A requerida não contestou os protocolos informados pela requerente, logo, demonstra-se verdadeiros os protocolos informados, a requerente procurou a requerida para restabelecimento de energia no dia 18/04/2024 às 14h00min, porém, a energia só foi restabelecida no dia 22/04/2023 (após determinação judicial), tal fato pode ser constatado nas telas de chamadas juntado pela parte autora, em que ela ligou nos dias 19, 20 e 21 de abril de 2024 a fim de resolver a problemática.

Aliás, vale destacar que a requerente ficou sem energia desde 18/04/2024, ou seja, foram mais de 05 (cinco) dias sem energia, que só foi restabelecida após determinação judicial.

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo a parte reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

[...]”

A Resolução 1.000/2021 prevê, em casos de suspensão indevida, o restabelecimento em até 4 (quatro) horas em perímetro urbano, o que não ocorreu.

Art. 362. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção:

I - 4 horas: para religação em caso de suspensão indevida do fornecimento;

II - 4 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área urbana;

III - 8 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área rural;

IV - 24 horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana; e

V - 48 horas: para religação normal de instalações localizadas em área rural.

§ 1º Em caso de suspensão indevida:

I - a contagem do prazo de religação inicia a partir da constatação da situação ou comunicação do consumidor e demais usuários, independentemente do dia e horário; e

II - a distribuidora deve creditar ao consumidor e demais usuários a compensação disposta no art. 441.

Em se tratando de serviço essencial, por certo, a suspensão/interrupção por longo período gera o dever de indenizar.

Neste sentido, é o entendimento dessa Turma Recursal e do Superior Tribunal e Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DANO MORAL. SUSPENSÃO ILEGAL DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO IN RE IPSA. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊ NCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. Na origem, cuida-se de ação de procedimento ordinário proposta em desfavor de RGE Sul Distribuidora de Energia S.A. com o fim de obter reparação dos danos morais sofridos pelo autor, por ocasião da suspensão do serviço de energia elétrica em sua residência.

2. Afasta-se o pleito de aplicação da Súmula 283/STJ, porquanto o agravo em recurso especial impugnou todos os fundamentos da decisão que não admitiu o apelo nobre.

3. A análise do recurso especial não encontra óbice na Súmula 7/STJ, nem se faz necessária a interpretação de norma infralegal, estando preenchido, ainda, o requisito do prequestionamento.

4. Segundo a jurisprudência desta Corte, "A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado." (AgRg no AREsp n. 239.749/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/8/2014, DJe de 1/9/2014).

5. No caso, o acórdão proferido pelo Tribunal estadual, não obstante tenha reconhecido a ilegalidade da suspensão do serviço de energia, concluiu que "caberia ao autor demonstrar que a conduta da concessionária causou-lhe danos de natureza extrapatrimonial, a ensejar reparação pecuniária." (fl. 185), em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.204.634/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). (g.n.)

RECURSO INOMINADO – CORTE EM DECORRÊNCIA DE ATRASO NO PAGAMENTO -
DEMORA EM RELIGAR A ENERGIA ELÉTRICA
– ÁREA URBANA – INADEQUAÇÃO TÉCNICA – AUSÊNCIA DE PROVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

No caso, resta configurada a falha na prestação do serviço da Recorrente, consistente na demora em realizar a religação do fornecimento de energia na residência do consumidor, mormente porque se trata de serviço essencial, necessário para a garantia da subsistência digna do ser humano.

2. O valor da indenização a título de danos morais deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido se verificado excesso.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1067967-93.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. ENERGIA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO POR 7 (SETE) DIAS. ZONA URBANA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Havendo relação de consumo, a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é aferida na modalidade objetiva, conforme determina o art. 37, § 6º da Constituição Federal c.c. art. 14, § 3º e art. 22, parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor, somente podendo ser afastada quando comprovada a existência de quaisquer das excludentes de responsabilidade, como caso fortuito ou força maior, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 2- As reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, e se tratando de serviço essencial, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.

(N.U 1000369-63.2022.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

Relativo ao
quantum
indenizatório afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

A sentença estabeleceu os elementos conducentes para condenação. Essas premissas autorizam reconhecer que o valor estabelecido na origem (R$ 3.000,00) é razoável para o caso concreto e o dano perpetrado (importe dos descontos), e não revela, sobremodo, ser ínfimo consoante decisões nesta instância recursal do mesmo naipe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença prolatada.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em relação a autora-recorrente, nos moldes do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025